Tribunal: TJDFT
Processo: 0721576-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721576-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANI MARIA CARLOS RESENDE AGRAVADO: IVANISE HELENA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por EVANI MARIA CARLOS RESENDE, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em face de IVANISE HELENA DE LIMA, pela qual indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração auferida pelo agravado até a quitação do débito. Pelo que se apura dos autos, em razão da parte credora não ter logrado êxito na localização de bens de propriedade do devedor com a finalidade de satisfação do crédito perseguido, requerer a parte agravante a penhora mensal de até 30% (trinta por cento) da remuneração da parte devedora até o completo pagamento da dívida, pedido este que foi indeferido pela decisão agravada. Inconformado, a exequente interpõe o presente recurso sob o fundamento de que os valores provenientes do salário do executada não estão protegidos pelo manto da impenhorabilidade, pontuando que “a executada é servidora pública inativa e recebe mensalmente salário líquido de R$ 8.602,32. Trata-se de valor significativamente superior ao parâmetro legal do “mínimo existencial”, atualmente fixado em R$ 600,00 (Decreto no 11.150/2022, art. 3o, com redação do Decreto no 11.567/2023)”. Sustenta que “posição adotada pelo Juízo a quo contraria precedentes e nega vigência à jurisprudência que autoriza a penhora de verbas salariais em percentual razoável, desde que garantida a dignidade do devedor”. Busca, em sede de liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que a decisão agravada seja liminarmente reformada, de forma a ser deferida a penhora salarial vindicada “que seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os proventos mensais da executada, a ser realizada diretamente na fonte pagadora”, o que pretende ver confirmado no julgamento de mérito. É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e dispensado do recolhimento do preparo (ID 160841466), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, caput e § 3o, do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar periculum in mora que justifique a concessão da medida vindicada. Com efeito, abstraída nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que decisão agravada indeferiu a penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais do agravado, não se verificando qualquer urgência em face da postulação. Inexiste risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Nota-se a demais, que apesar de relevante a tese jurídica sustentada do recurso, trata-se de postulação que exige a garantia do contraditório à parte adversa, já que a medida constritiva vindicada é para incidência direta no salário do devedor, o que pode lhe afetar a subsistência. Quanto ao tema de fundo, não se desconhece que a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça a respeito da aplicabilidade do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios e garantias fundamentais, notadamente a dignidade da pessoa humana. De acordo com a mais moderna jurisprudência pátria, é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio/pensão/proventos quando exauridos os meios expropriatórios viáveis à efetivação do adimplemento da obrigação e for preservado percentual de tais verbas suficientes a manter a dignidade do devedor e de sua família. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) No caso dos autos, nota-se que o indeferimento do pedido de penhora salarial foi proferido pela decisão agravada antes mesmo de conceder ao executado oportunidade de manifestação quanto a eventual impenhorabilidade. Dessa forma, em razão da natureza da medida constritiva postulada, e até mesmo para lhe permitir a parcela adequada, caso acolhido o pleito recursal, entendo ser imprescindível assegurar o direto do exercício do contraditório à parte executada neste segundo grau de jurisdição. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator